Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO APÓS O JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO INOMINADO. INADMISSIBILIDADE.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao pedido de uniformização de jurisprudência apresentado pelos autores/agravantes.
2. Nos termos do art. 11, inciso VI, do RITRJEDF, incumbe ao relator fazer o juízo de admissibilidade de incidentes processuais, razão pela qual não há que se falar em usurpação de competência do STJ.
3. Conforme previsto no art. 18 da Lei no. 12.153/2009, “caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material”. No caso, não demonstrada divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais, não há como se ter por preenchida a presente hipótese legal de cabimento.
4. Nos termos do artigo 92, inciso I, do RITRJEDF, “o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso”. O momento adequado de se apresentar o pedido de uniformização de jurisprudência é nas razões recursais. No caso, porém, o incidente foi apresentado após a prolação do acórdão pelo Órgão Colegiado.
5. O incidente de uniformização tem por objetivo a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência no acórdão no. 797903.
6. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.